Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711796-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INTTEGRA - ADMINISTRACAO, COMERCIO E INDUSTRIA S.A., TALES ALVES NAVARRO, ANDREA PEREIRA RIBEIRO LIMA, CONEXAO EMPRESAS LTDA, INTTEGRA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONEXAO EMPRESAS LTDA, ST INVESTIMENTO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, objetivando, em síntese, a reforma da decisão de ID 119308516 dos autos de origem, a fim de que seja realizada a penhora no rosto dos autos do processo n. 0764852-40.2021.8.07.0016. A antecipação dos efeitos da tutela recursal restou deferida ao ID 34730702, oportunidade em que se determinou a intimação de todos os agravados para apresentar resposta ao recurso. Não houve êxito, contudo, na intimação de nenhum agravado. Fato é que, compulsando detidamente os autos do processo n. 0764852-40.2021.8.07.0016, sob o qual se almeja a discutida penhora, constata-se que a referida ação, em que um dos agravados era a parte autora, foi julgada totalmente improcedente, tendo o trânsito em julgado se operado em 10/08/2022. Desta forma, intime-se a parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se ainda persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Em caso positivo, fica, desde já, intimada a agravante para, no mesmo prazo, indicar o endereço correto dos agravados, a fim de que seja cumprida a disposição do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora